Tribunal: TJDFT
Processo: 0751430-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751430-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DOS SITIOS AGROVALLE AGRAVADO: JUAREZ GOMES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS SÍTIOS AGROVALLE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF pela qual, em ação de reintegração/manutenção de posse ajuizada por JUAREZ GOMES DE MOURA (autos n. 0711949-22.2025.8.07.0005), deferida a medida liminar para reintegrar o autor na posse de área relativa a 2 hectares (ID 255317857, origem). O efeito suspensivo foi indeferido (decisão de ID 78896715). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 79144402). É o relatório. Decido. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que sobreveio a revogação da decisão interlocutória que havia deferido a medida liminar de reintegração de posse, circunstância que enseja a perda superveniente do interesse recursal e, por consequência, o não conhecimento do presente agravo de instrumento. CARLOS ALBERTO VIEIRA, EDSON JOSÉ VIEIRA e VANIA MARIA VIEIRA opuseram embargos de terceiro (autos n. 0716578-39.2025.8.07.0005) em face do ora agravado JUAREZ GOMES DE MOURA, autor da ação possessória originária (autos n. 0711949-22.2025.8.07.0005) e beneficiário da medida liminar impugnada neste agravo, postulando, entre outros pedidos, a reintegração deles na posse da área, com a suspensão dos efeitos da liminar então deferida ao autor (ID 257430986). Pela decisão de ID 257598788 (dos embargos de terceiro n. 0711949-22.2025.8.07.0005), o juízo de origem deferiu o pedido, revogando integralmente a decisão interlocutória ora recorrida, nos seguintes termos: “Vistos. No processo principal de REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE, de no 0711949-22.2025.8.07.0005, figura como autor JUAREZ GOMES DE MOURA e como réus a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS SÍTIOS AGROVALLE e GALILEU RODRIGUES PINHEIRO., partes qualificadas em epígrafe. O autor alegou ser legítimo possuidor de área rural nas Fazendas Sálvia, Mestre D’Armas e Várzeas, em Planaltina/DF, e que teria sido impedido de realizar manutenção em sua propriedade por terceiros, inclusive com suposta ameaça mediante arma de fogo. O pedido liminar de manutenção de posse foi inicialmente indeferido, mas, após reconsideração, foi deferida liminar para reintegrar o autor na posse de 2 hectares em litígio, além da área já ocupada, com expedição de mandado de reintegração e autorização de força policial, fixando multa por descumprimento. Em paralelo, tramita a ação de EMBARGOS DE TERCEIRO no 0716578-39.2025.8.07.0005, proposta por CARLOS ALBERTO VIEIRA, EDSON JOSÉ VIEIRA e VANIA MARIA VIEIRA em face de JUAREZ GOMES DE MOURA. Os embargantes alegam que jamais integraram o processo principal, mas são legítimos possuidores da área há mais de quatro décadas, com posse contínua, pacífica e produtiva, fartamente comprovada por documentos, contratos, registros públicos, relatórios oficiais e vistorias ambientais. Sustentam que a liminar de reintegração foi obtida por JUAREZ GOMES DE MOURA mediante fraude processual, com documentos fabricados, testemunhas incapazes e omissão proposital dos verdadeiros possuidores, além de ajuizamento da contra pessoas sem legitimidade, para facilitar a concessão da liminar à revelia. Os embargantes instruíram os autos com vasta documentação: escrituras públicas, contratos de arrendamento, relatórios do Ministério da Agricultura, comprovantes de residência, mapas, registros no CAR e CCIR, processos administrativos ambientais, decisões de embargo e laudos de fiscalização, além de comprovantes de pagamentos de caseiro e registros de posse desde a década de 1980. Também demonstram que o autor da reintegração, JUAREZ GOMES DE MOURA, possui histórico de envolvimento em diversas ocorrências policiais, inclusive por crimes de estelionato, o que reforça a necessidade de cautela na análise de sua pretensão possessória. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. É o caso de se deferir a liminar para reintegrar os embargantes da posse do bem, revogando a reintegração da posse em face da parte Juarez. Justifico. Sabe-se que os embargos de terceiro possuem natureza de ação de conhecimento, cujo objetivo é a tutela do direito possessório, a fim de livrar o bem constrito de apreensão judicial. Nesse sentido, o professor Araken de Assis assevera que "os artigos 1046 a 1054 regulam o remédio processual outorgado ao terceiro para livrar de apreensão judicial coisas integradas em seu patrimônio." [Manual do processo de execução. São Paulo: RT, 8a ed., pág. 1295]. Determina o artigo 674 do Código de Processo Civil: "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.". Assim, para que se possa falar em cabimento dos embargos de terceiro mister se faz o preenchimento dos requisitos ali estampados, ou seja, que ostente o título de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor, e ainda, que haja um ato judicial descrito no art. 674 do novo Código de Processo Civil. Trata-se a posse, assim, de situação de fato. Confira-se, a propósito, ensinamento doutrinário: “Não obstante os diferentes entendimentos, ‘em todas as escolas está sempre em foco a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa independentemente de ser ou de não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a. É assim que procede o dono em relação ao que é seu; é assim que faz o que tem apenas a fruição juridicamente cedida por outrem (locatário, comodatário, usufrutuário); é assim que se porta o que zela por coisa alheia (administrador, inventariante, síndico); é assim que age ou se utiliza de coisa móvel ou imóvel para dela sacar proveito ou vantagem (usufrutuário). Em toda posse há, pois, uma coisa e uma vontade, traduzindo a relação de fruição’.” [PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições, v. IV, p. 17 “apud” GONÇAVES, Carlos Roberto, “in” “Direito civil brasileiro, v. V”, 9aed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 59]. Para sua caracterização, portanto, necessário o exercício de algum dos poderes referentes ao domínio, conforme disposto no art. 1.196 do CC e como leciona Arnaldo Rizzardo: “Percebe-se que, para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, ou efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos de propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.” [RIZZARDO, Arnaldo, “in” “Direito das Coisas”, 5aed., RIZZARDO, Arnaldo, “in” “Direito das Coisas”, 5aed., Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 17]. Trata-se de embargos de terceiro opostos por CARLOS ALBERTO VIEIRA, EDSON JOSÉ VIEIRA e VANIA MARIA VIEIRA em face de decisão liminar de reintegração de posse proferida nos autos no 0711949-22.2025.8.07.0005, que ameaça a posse de área rural há décadas ocupada pela família embargante. Os embargantes demonstram, de forma robusta e documental, a posse legítima, contínua, pacífica e produtiva sobre as glebas rurais, com origem na década de 1980, consolidada por escrituras públicas, contratos de arrendamento, relatórios oficiais, registros ambientais e fiscais, além de comprovantes de residência e pagamentos de caseiro que reside no local há mais de 17 anos. A cronologia documental e a atuação produtiva da família Vieira são confirmadas por vistorias ambientais, processos administrativos e decisões de embargo, que reconhecem a presença e domínio dos embargantes sobre a área, inclusive durante o período em que o embargado alega ter adquirido a posse. A defesa apresentada pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOS SÍTIOS AGROVALLE na ação de reintegração de posse foi genérica, limitada a alegações formais e sem resistência efetiva, o que contribuiu para o deferimento da liminar em favor de JUAREZ GOMES DE MOURA. Ressalte-se que a demanda foi ajuizada contra pessoas que não detinham a posse da terra, omitindo propositalmente os verdadeiros possuidores, o que indica possível má-fé do autor da reintegração. A ausência de resistência processual e a negligência da associação ré permitiram que a liminar fosse concedida sem o devido contraditório, em flagrante prejuízo aos embargantes. Os documentos que instruem os embargos de terceiro trazem provas incontestáveis da posse da família embargante, com registros públicos, mapas, contratos, relatórios de órgãos ambientais, comprovantes de residência e pagamentos, além de decisões administrativas que reconhecem a ocupação legítima e produtiva da área. A cronologia dos fatos, a continuidade da posse e a ausência de qualquer oposição ou contestação ao longo de décadas reforçam a verossimilhança das alegações dos embargantes. Por outro lado, a documentação apresentada por JUAREZ GOMES DE MOURA é recente, eivada de vícios formais e materiais, com testemunhas incapazes, ausência de confrontantes reais e registros autodeclaratórios criados às vésperas do ajuizamento da ação possessória, sem qualquer lastro de posse efetiva entre 2017 e 2025. Ademais, consta dos autos que o autor da reintegração, JUAREZ GOMES DE MOURA, possui reputação duvidosa, com diversas passagens pela polícia, inclusive por crime de estelionato, conforme documento anexado aos autos [id. 257430986 - Pág. 38]. Tal circunstância, embora não implique prejulgamento, recomenda prudência redobrada na análise de sua pretensão possessória, especialmente diante do risco de consolidação de situação fática irreversível em detrimento dos verdadeiros possuidores. Diante desse quadro, é prudente que se reintegre os embargos na posse do bem, revogando-se a liminar em benefício da parte Juarez, suspendendo-se seus efeitos até que se esclareça, mediante instrução probatória adequada, a real situação possessória da área litigiosa. A demanda foi ajuizada contra quem nunca teve a posse da terra, o que reforça a suspeita de má-fé do autor da reintegração e impõe a necessidade de resguardar o direito dos embargantes à ampla defesa e ao contraditório. Assim, presentes os requisitos do art. 678 do CPC, especialmente a posse comprovada dos embargantes e o risco de dano irreparável decorrente do cumprimento da liminar de reintegração, DEFIRO A LIMINAR para REINTEGRAR os embargantes na posse do bem, REVOGANDO a liminar e reintegração de posse expedido nos autos no 0711949-22.2025.8.07.0005, mantendo os embargantes na posse da área até o julgamento final dos presentes embargos de terceiro. Deverá ser nomeado alguém pelos embargantes para acompanhar a reintegração de posse, de preferência o embargante que administra a propriedade. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decisão registrada eletronicamente.” (ID 257598788 dos embargos de terceiro n. 0711949-22.2025.8.07.0005). Referida decisão foi juntada nos autos da ação originária, conforme certificado no ID 257761499 (origem). A admissibilidade do recurso está condicionada ao preenchimento dos pressupostos recursais, entre os quais se insere o interesse recursal, que se traduz na necessidade e utilidade da prestação jurisdicional postulada em grau recursal, exigindo que o provimento buscado seja apto a proporcionar à parte recorrente situação jurídica mais favorável do que aquela decorrente da decisão impugnada. Tal interesse, contudo, não é estático, podendo desaparecer em razão de atos ou fatos jurídicos supervenientes à interposição do recurso, como ocorre, por exemplo, quando a decisão recorrida é revogada, modificada ou substituída por outro pronunciamento judicial. Nessas hipóteses, o objeto do recurso deixa de existir no mundo jurídico (ou de produzir efeitos), esvaziando-se a utilidade do provimento jurisdicional pretendido. É exatamente o que se verifica no caso: a decisão interlocutória pela qual deferida a liminar de reintegração de posse, objeto deste agravo de instrumento, foi expressamente revogada por decisão posterior proferida nos embargos de terceiro, circunstância que afasta, de modo inequívoco, a subsistência do interesse recursal, conduzindo ao não conhecimento do recurso. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AI REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação tácita da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal do Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1380441, 0717153-04.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 05/11/2021.) Assim, nos termos do artigo 932, III do CPC, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora